Tribunal: TJSP
Processo: 0002020-03.2015.8.26.0595
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS QUE DEVEM SER JULGADAS PELA JUSTIÇA COMUM SOB SUBSUNÇÃO AO ART. 317, CP.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA - INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRECIADAS – COMANDO CONSTITUCIONAL DO ART. 93, INC. IX ATENDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO

Ementa:
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – NÃO OCORRÊNCIA – CONDUTAS QUE DEVEM SER JULGADAS PELA JUSTIÇA COMUM SOB SUBSUNÇÃO AO ART. 317, CP.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA - INOCORRÊNCIA – TESES DEFENSIVAS APRECIADAS – COMANDO CONSTITUCIONAL DO ART. 93, INC. IX ATENDIDO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE.

CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DE ADILSON, JOSÉ AUGUSTINHO E JOSÉ MAURÍCIO EM OBSERVÂNCIA À FARTA PROVA ACUSATÓRIA CARREADA AOS AUTOS, EM ESPECIAL PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.

crime de associação criminosa – ausência de indicação na denúncia E COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO NÚCLEO DO TIPO (ASSOCIAREM-SE) – REUNIÃO MOMENTÂNEA DE PESSOAS A REVELAR MERO CONCURSO DE AGENTES NAS CONDUTAS FRACIONADAS – AUSÊNCIA DE ELEMENTO CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL – ABSOLVIÇÃO DE RIGOR.

dosimetria da pena QUANTO AO CRIME REMANESCENTE (ART. 317, CP) – REDUÇÃO DA BASE – CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR JÁ ABARCADA PELO LEGISLADOR – SUJEITO ATIVO PRÓPRIO OU ESPECIAL.

REGIME PRISIONAL INICIAL – FIXAÇÃO DO ABERTO EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.

PROVIMENTO AOS RECURSOS DE JOSÉ HENRIQUE E ROBINSON E PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ADILSON DA ROCHA LEAL, JOSÉ AUGUSTINHO XAVIER DA SILVA JÚNIOR E JOSÉ MAURÍCIO ALVES DA CUNHA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000060686
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002020-03.2015.8.26.0595, da Comarca de Serra Negra, em que são apelantes
ADILSON DA ROCHA LEAL, ROBINSON ROGÉRIO CORAZIN, JOSE
AGOSTINHO XAVIER DA SILVA JUNIOR, JOSE MAURICIO ALVES DA
CUNHA e JOSE HENRIQUE ALVES DA CUNHA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares
arguidas, deram provimento aos recursos de José Henrique Alves da Cunha e
Robinson Rogério Corazin para absolvê-los da imputação quanto ao crime do art.
288, do Cód. Penal, com fundamento no art. 386, inc. VII do Cód. de Processo
Penal, e deram parcial provimento aos recursos de Adilson da Rocha Leal, José
Augustinho Xavier da Silva Júnior e José Maurício Alves da Cunha para: a) também
absolvê-los da imputação quanto ao crime do art. 288, do Cód. Penal, com
fundamento no art. 386, inc. VII do Cód. de Processo Penal, e; b) mantida a
condenação quanto ao crime do art. 317, do Cód. Penal, redimensionar as penas de
todos para 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-multa, no piso, a ser
cumprida no regime inicial aberto. v.u.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO
VAGGIONE E FRANCISCO ORLANDO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
AMARO THOMÉ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595
Apelantes: Adilson da Rocha Leal, Robinson Rogério Corazin, Jose Agostinho
Xavier da Silva Junior, Jose Mauricio Alves da Cunha e Jose Henrique Alves
da Cunha
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Serra Negra
Voto no 20.460
PRELIMINAR
DE
INCOMPETÊNCIA
–
NÃO
OCORRÊNCIA – CONDUTAS QUE DEVEM SER
JULGADAS
PELA
JUSTIÇA
COMUM
SOB
SUBSUNÇÃO AO ART. 317, CP.
PRELIMINAR
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DA
R.
SENTENÇA
-
INOCORRÊNCIA

TESES
DEFENSIVAS
APRECIADAS
COMANDO CONSTITUCIONAL
DO
ART.
93,
INC.
IX
ATENDIDO
PELO
MAGISTRADO SENTENCIANTE.
CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS

NÃO
ACOLHIMENTO
-
MANUTENÇÃO
DA
CONDENAÇÃO DE ADILSON, JOSÉ AUGUSTINHO
E JOSÉ MAURÍCIO EM OBSERVÂNCIA À FARTA
PROVA ACUSATÓRIA CARREADA AOS AUTOS,
EM
ESPECIAL
PELAS
DECLARAÇÕES
DAS
VÍTIMAS, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E
DA AMPLA DEFESA.
CRIME
DE
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NA DENÚNCIA E
COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DO NÚCLEO DO
TIPO
(ASSOCIAREM-SE)

REUNIÃO
MOMENTÂNEA DE PESSOAS A REVELAR MERO
CONCURSO
DE
AGENTES
NAS
CONDUTAS
FRACIONADAS
AUSÊNCIA DE ELEMENTO
CONSTITUTIVO DO TIPO PENAL ABSOLVIÇÃO
DE RIGOR.
DOSIMETRIA DA PENA QUANTO AO CRIME
REMANESCENTE (ART. 317, CP) REDUÇÃO DA
BASE
CONDIÇÃO DE POLICIAL MILITAR JÁ
ABARCADA
PELO
LEGISLADOR

SUJEITO
ATIVO PRÓPRIO OU ESPECIAL.
REGIME PRISIONAL INICIAL
FIXAÇÃO DO
ABERTO EM DECORRÊNCIA DA REDUÇÃO DA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
3
PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
PROVIMENTO
AOS
RECURSOS
DE
JOSÉ
HENRIQUE
E
ROBINSON
E
PARCIAL
PROVIMENTO AOS RECURSOS DE ADILSON DA
ROCHA LEAL, JOSÉ AUGUSTINHO XAVIER DA
SILVA JÚNIOR E JOSÉ MAURÍCIO ALVES DA
CUNHA.
Cuida-se de apelações interpostas por Adilson
da Rocha Leal, Robinson Rogério Corazin, José Augustinho
Xavier da Silva Júnior, José Maurício Alves da Cunha e José
Henrique Alves da Cunha contra a r. sentença de fls. 1541/1572,
que os condenou da seguinte forma:
1. ADILSON DA ROCHA LEAL à pena de 04
anos, 10 meses e 15 dias de reclusão e ao
pagamento de 15 dias-multa, por infração
aos arts. 288, parágrafo único, e 317, caput,
combinados com o art. 69, todos do Código
Penal;
2. JOSÉ AGOSTINHO XAVIER DA SILVA
JÚNIOR (...) à pena de 04 anos, 10 meses e
15 dias de reclusão e ao pagamento de 15
dias-multa, por infração aos arts. 288,
parágrafo único, e 317, caput, combinados
com o art. 69, todos do Código Penal;
3. JOSÉ HENRIQUE ALVES DA CUNHA (...)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
4
à pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de
reclusão, por infração ao art. 288, parágrafo
único, do Código Penal;
4. JOSÉ MAURÍCIO ALVES DA CUNHA (...)
à pena de 4 anos, 10 meses e 15 dias de
reclusão e ao pagamento de 15 dias-multa,
por infração aos arts. 288, parágrafo único, e
317, caput, combinados com o art. 69, todos
do Código Penal; e
5. ROBINSON ROGÉRIO CORAZIN (...) à
pena de 01 ano, 10 meses e 15 dias de
reclusão, por infração ao art. 288, parágrafo
único, do Código Penal.
Em suas razões:
a) Adilson da Rocha Leal (fls.
1630/1662)
arguiu
preliminar
de
incompetência absoluta por ser a Justiça
Militar a competente para processamento
dos crimes praticados por policial militar.
Em segundo estágio, agita nova tese
prejudicial alegando nulidade por ausência
de fundamentação do título condenatório
(art. 93, inc. IX do CF). No mérito, pleiteia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
5
absolvição por fragilidade de provas por
todos os crimes narrados na denúncia.
b) Robinson Rogério Corazin,
José Augustinho Xavier da Silva Júnior,
José Maurício Alves da Cunha e José
Henrique Alves da Cunha (fls. 1.667/1.751)
compartilham das mesmas nulidades suscitadas pela Defesa de Adilson
(incompetência do Juízo e ausência de
fundamentação da r. sentença). No mérito,
requerem absolvição argumentando com
insuficiência de provas e, subsidiariamente,
abrandamento do rigor carcerário, com
substituição da pena privativa de liberdade
por restritivas de direitos.
Os
recursos
foram
devidamente
contrarrazoados (fls. 1.762/1.784).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina
pelo não provimento dos apelos (fls. 1.790/1.807).
É o relatório.
A nulidade de incompetência da Justiça
Comum para processamento e análise da ação penal não
comporta acolhimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
6
O verbete sumular n.o 90 do Col. STJ, com
validade jurisprudencial à época dos fatos, determinava que:
“compete à Justiça Estadual Militar processar e julgar o policial militar
pela prática do crime militar, e a comum pela prática do crime comum
simultâneo aquele”.
A grande celeuma que se formou está na
análise dos elementos analíticos inseridos no art. 317 do Cód.
Penal1 e art. 308 do Cód. Penal Militar2 em consonância com os
fatos articulados na exordial para aferir a adequada subsunção
formal da conduta e, assim, indicar a Justiça competente para
processamento e julgamento da ação penal.
Compulsando os termos da inicial (fatos de
março/2011;
dezembro/2011;
dezembro/2013;
junho/2014;
julho/2014), nota-se que a conduta humana positiva realizada
pelos Apelantes está na ação de solicitar vantagem indevida;
logo, a tipificação correta corresponde ao art. 317 do Cód. Penal.
Como
bem
destacado,
aliás,
pela
d.
Procuradoria-Geral de Justiça: “ressalto ainda que se a conduta
elencada na denúncia como III, IV e VII e recebida pelo magistrado fosse
remetida para julgamento na Justiça Militar, diante da ausência de
1 Art. 317, CP: Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem.
2 Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou
antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
7
previsão no respectivo diploma penal, restaria impunível, o que se
pretende a defesa tendo exposto expressamente nas fls. 1635 tal apologia
ao crime: 'Prequestiona-se, portanto, a aplicação da lei penal
comum aos militares ativos, uma vez que estão sendo
processados e julgados por crime inexistente no ordenamento
jurídico militar, que lhe faz jus'” (fl. 1795
original sem
destaque).
É de se ver que dos sete crimes articulados na
exordial (I sítio São Benedito e São Manoel (março de 2011); II
bairro do Querência; III- Bairro Três Barras; IV sítio São Benedito e
São Miguel (junho de 2014); V - sítio São João Bairro dos Leais (22 de
junho de 2014); VI Bairro das Posses (15 de julho de 2014); e VII -
associação criminosa armada) apenas quatro crimes estão abarcados
nesta ação penal, justamente pelo critério de competência, senão
vejamos:
“(...) de se observar, por oportuno, que o art. 308 do
Código Penal Militar tem a seguinte redação:
'Receber, para si ou para outrem, direta ou
indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de
assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem'. O art. 317 do
Cód. Penal, por sua vez, dispõe: 'Solicitar ou
receber, para si ou para outrem, direta ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
8
indiretamente, ainda que fora da função ou antes de
assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida,
ou aceitar promessa de tal vantagem'.
Com efeito, o Ministério Público narrou seis crimes
de corrupção passiva, sendo certo que, em três,
houve a solicitação e o recebimento de valor,
segundo o Parquet. Logo, tais condutas amoldam-
se, em tese, ao tipo previsto no art. 308 do Código
Penal Militar. Sucede, todavia, que a denúncia
narra que nos fatos ocorridos no 'Sítio São Benedito
e São Manoel', no mês de julho de 2014', na
'Estrava Nilvado Stenio Lamani, Bairro Três
Barras, e na 'Avenida Francisco Saragiotto, Lotes
03 e 04, Bairro das Posses 'os denunciados
solicitaram, mas não receberam nenhum valor.
(...)
Vê-se, então, que os fatos indicados nos itens III, IV
e VI da denúncia não se amoldam, em tese, ao crime
descrito no art. 308 do Código Penal Militar e,
portanto, não são da competência da Justiça Militar.
O verbo solicitar só consta no art. 317 do Código
Penal, sendo que o art. 308 do Código Penal Militar
só tem no núcleo o tipo 'receber'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
9
(...)
Infere-se, pois, que é necessário encaminhar para
exame da Justiça Militar os fatos em que os réus,
segundo o Ministério Público, solicitaram e
receberam vantagem indevida, ou seja, os fatos
descritos nos itens I, II e V da denúncia” (fls.
589/594).
Logo, não se há falar em ofensa à competência
constitucional da Justiça Federal (art. 124, CF), reafirmada no
Código Penal Militar (art. 9o), uma vez que a conduta descrita na
denúncia não encontra correspondente legal na lei federal
própria aos militares, bem como se confirmou a competência
quando do recebimento da denúncia em 26 de outubro de 2015
(anterior à vigência da Lei n.o 13.491/17).
A segunda preliminar suscitada, de igual
modo, não comporta acolhimento, uma vez que não existe vício
de fundamentação na sentença apto a torná-la nula.
A leitura da r. sentença permite concluir que
não houve, no caso concreto, violação à regra constitucional da
exigência de fundamentação dos atos jurisdicionais (art. 93, inc.
IX, da Constituição Federal). Estão devidamente preenchidos
todos os requisitos do art. 381, do Código de Processo Penal, na
medida em que, sem qualquer dificuldade, é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
10
compreender as razões de fato e de direito que conduziram o
douto Magistrado à solução adotada.
Com efeito, não se pode confundir concisão
com ausência de fundamentação. A hipótese é de objetividade e
não de lacuna.
Não parece, com todo o respeito, de todo
equivocado concluir que o silêncio judicial acerca de
determinado tema importou a sua rejeição. Cf. adverte Mário
Guimarães, a propósito do tema, “não precisa o juiz reportar-se a
todos os argumentos trazidos pelas partes, claro que, se o juiz acolhe um
argumento bastante para sua conclusão, não precisa dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” ('O Juiz e a
Função Jurisdicional', Ia ed., Forense, 1958, § 208, pág.350).
De qualquer forma, todos os itens indicados às
fls. 1635/1637 e 1673/1675 foram rechaçados na r. sentença e
serão, agora no exercício do duplo grau de jurisdição,
reexaminados.
Consigo, por oportuno, em remate, que
decisão concisa não configura, de forma imediata, decisão nula.
Nesse sentido o Col. STJ:
“(...)
não
se
deve
confundir motivação concisa com ausência de
fundamentação” (RHC 102953 / PA. Ministra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
11
Relatora Laurita Vaz, julgado em 06/11/2018).
“A jurisprudência do STJ
orienta que não há nulidade do julgamento se a
fundamentação, embora concisa, for suficiente para
a solução da demanda” (REsp 1589352 / PR.
Relatora Ministra Nancy Andrigui, julgado
em 20/04/2019).
Conclui-se,
portanto,
que
a
r.
sentença
condenatória está devidamente fundamentada, ainda que de
forma sucinta.
Passo, pois, ao mérito.
DO CRIME DESCRITO NO ITEM III DA
DENÚNCIA: BAIRRO TRÊS BARRAS (Dezembro de 2013):
Neste tópico, ao que dos autos:
“(...) José Agostinho e José Maurício Alves, no mês
de dezembro de 2013, em horário não apurado, na Estrada Nivaldo
Stenio Lamani, Bairro Três Barras, zona rural, no Município de Serra
Negra, solicitaram para eles vantagem indevida no valor de R$ 4.000,00
(quatro mil reais), anotando-se que a solicitação teria sido foi feita a
Edvaldo Moreira Lopes, que não pagou nenhum valor” (fl. 1546).
Segundo o apurado:
“(...) Edvaldo Moreira Lopes estava limpando sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
12
propriedade rural quando foi surpreendido por uma guarnição da
Polícia Militar Ambiental que na ocasião estava composta pelos
denunciados José Augustinho e José Maurício. Os denunciados logo
disseram que Edvaldo estava fazendo terraplanagem próxima a uma
nascente e solicitaram a quantia de R$ 4.000,00 para que a multa não
fosse confeccionada.
Entretanto, nesta ocasião Edvaldo não cedeu ao
assédio dos denunciados e recusou-se a entregar qualquer valor a eles”
(fl. 04d).
A r. sentença houve por bem condenar José
Agostinho Xavier da Silva e absolver José Maurício da Cunha,
decisão que transitou em julgado para o Ministério Público.
O douto Magistrado a quo consignou a prova
oral:
Edvaldo Moreira Lopes (...) afirmou que 'retirava
areia e tinha que pagar para os florestais senão não trabalhava; ninguém
denuncia eles por medo, a cidade inteira, eles trabalham na
terraplenagem, só o Agostinho que fazia esses negócios'. Confirmou
que JOSÉ AGOSTINHO PEDIU R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
todavia não pagou o referido valor. Asseverou que, em relação à
solicitação de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), JOSÉ MAURÍCIO NÃO
TEVE NENHUMA PARTICIPAÇÃO, ressaltando: “Ele não pediu
nada, sempre foi o Agostinho”. Aliás, Edvaldo afirmou que José

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
13
Maurício sequer participou de outro fato, ocorrido em 2011, no qual José
Agostinho também teria solicitado dinheiro. Reconheceu, no entanto,
que José Maurício estava trabalhando junto com José Agostinho quando
este pediu dinheiro, ponderando “mas ele não ficava perto quando ia
fazer as negociatas.” (fls. 751/762)” (fl. 1546
original sem
destaque).
A Defesa, à fl. 1668, argumenta que: “(...) a
suposta vítima EDVALDO MOREIRA LOPES, vulgo 'Tchuba',
DESMENTIU sua versão EM JUÍZO não só nesses autos, como nos
autos da Carta Precatória da Justiça Militar (...)” (fl. 1668).
Ao revés do mencionado, basta fitar o termo
de depoimento judicial de Edvaldo para extrairmos que:
“J.: Nesse de dezembro de 2011 aqui teriam
solicitado cinco mil?
D.: Sim e me multaram.
(...)
J.: Quem pediu?
D.: na época o Agostinho que veio perguntar e me
pressionar.
J.: E o Maurício?
D.: Ele não me pediu nada, sempre foi o Agostinho”
(fls. 751/762).
Sobre a credulidade de suas declarações, haja

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
14
vista ter sido a testemunha condenada por não cumprir acordo
de natureza ambiental, firmado em 29 de dezembro de 2011, por
si só, não invalida suas alegações nesta ação penal.
Edvaldo,
aliás,
sempre
se
mostrou
transparente até quando de sua repreensão na quebra do TAC,
eis que confirmou não ter plantado as mudas no local ajustado
no acordo extrajudicial.
Outro ponto de destaque está na isenção de
responsabilidade do policial militar José Maurício da Cunha,
afirmando que este não teve conduta ativa durante a solicitação
de vantagem indevida.
Se estivesse Edvaldo destinado a acusar
injustamente policiais militares certamente não inocentaria um e
acusaria outro a esmo, sem qualquer desavença mencionada
entre eles.
Em seu interrogatório judicial, “José Agostinho
Xavier da Silva Junior (...) negou a prática de qualquer crime. Anotou
que Marcelo Ramalho e Edvaldo Moreira já foram autuados. Lembrou
que Marcelo Ramalho foi atuado há muito tempo por construir um
'tanque ou desvio de curso d'água em área de preservação permanente
na propriedade dele'. Igualmente, afirmou que autuou Edvaldo Moreira,
o qual 'Tinha cortado vegetação nativa em área de preservação
permanente'. Por fim, afirmou sentir muita tristeza por 'nunca ter

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
15
passado por esse tipo de situação e ser acusado por pessoas que
são mais infratoras do que eu', ressaltando, depois, que se equivocou
com as palavras (fls. 957/969)” (fl. 1544).
Como se vê, a condenação de José Agostinho
Xavier da Silva pelo crime de corrupção passiva (art. 317, caput,
do Cód. Penal) era solução inafastável.
DO CRIME DESCRITO NO ITEM VI DA
DENÚNCIA: BAIRRO DAS POSSES (15 de junho de 2014):
Neste tópico, ao que dos autos:
“(...) Adilson da Rocha e José Maurício, no dia 15
de julho de 2014, por volta das 14h20min, na Av. Francisco Saragioto,
Lotes 03 e 04, Bairro das Posses, no Município de Serra Negra,
previamente ajustados, solicitaram para eles vantagem indevida no
valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). A solicitação foi feita ao Sr.
Ricardo Fávero Fioravante, que não pagou o valor solicitado” (fl. 1553).
Segundo o apurado:
“(...) os denunciados estiveram na propriedade de
Ricardo Fávero Fioravante e constataram a existência de irregularidades
em terraplanagem realizada no local (cf. documento de fls. 65/68).
Entretanto, antes de qualquer providência, os
denunciados assediaram Ricardo. Com efeito, os denunciados
solicitaram a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a não
confecção da autuação ambiental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
16
Diante da negativa de Ricardo, os denunciados
ADILSON e JOSÉ MAURÍCIO ainda disseram para ele fazer uma
contraproposta.
Porém, tendo em vista que Ricardo não cedeu ao
assédio dos policiais corruptos foi por eles autuado” (fls. 06d/07d).
A Defesa de Adilson, à fl. 1668, argumenta
que: “a suposta vítima, a fim de não ser autuado, usou de seu poder de
autoridade legislativa e identificou-se como Vereador e Presidente da
Câmara, e logicamente como Amigo do Promotor, haja vista que ambos
possuem amplo contato, muito embora na maioria das vezes
inconstitucional (...)” (fl. 1638).
Indicou, ainda, que a vítima nada mencionou
sobre o ilícito penal durante sua oitiva extrajudicial na Delegacia
de Polícia de Serra Negra (fl. 1641).
Afirma que, da análise do conjunto probatório,
“é fácil verificar a inocência do Réu, pois o mesmo não nega a autuação,
e não nega a tentativa da influência por parte da vítima. Outrossim, é
bem sabido que nas comarcas interioranas, os vereadores possuem um
certo poder de intimidar pessoas do funcionalismo público municipal,
empresários, cidadãos, e por vezes até mesmo funcionário públicos
estaduais” (fl. 1642).
A Defesa de José Maurício, valendo-se da
mesma premissa, afirma que a vítima Ricardo Fávero “quando

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
17
ligou para a Promotoria, era sim AMIGO DO DOUTO PROMOTOR.
Na verdade, tentou intimidar os Apelantes a fim de que não fosse
autuado, ou seja, a famosa 'CARTEIRADA'” (fl. 1.716).
Continua: “não bastassem os apontamentos acima,
o vereador Ricardo Fávero (pessoa influente na cidade) sequer levou ao
conhecimento do próprio Promotor de Justiça na data dos fatos
(15/07/2014), pois, não se verifica nenhuma providência tomada pelo D.
Promotor de Justiça, estranhamente, apenas em 20/03/2015, ou seja,
quase um ano após a autuação ambiental feita pelo Apelante” (fl.
1.716).
A vítima Ricardo Fávero Fioravante, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, “afirmou que os réus
Adilson e José Maurício lhe pediram o valor de R$ 10.000,00 (dez mil
reais), que, contudo, não lhes foi entregue. Contou que, então, os
policiais acima mencionados o autuaram. Acrescentou que pessoas o
procuraram para denunciar os policiais 'antes do acontecido comigo,
mas não é fácil estar aqui denunciando, o cara pode andar armado, a
minha mulher tem medo de ficar sozinha, todo mundo procura, mas sem
coragem de denunciar'. Contou que, na frente dos policiais, ligou para o
Ministério Público, 'Porque eu desde criança, se eu tiver errado a gente
tem que cumprir, eu não estou aqui para contar mentiras para ninguém,
não há cabimento falar que 'vai embargar, não vai construir por causa
disso', não tinha crime ambiental', salientando, ainda, que 'Se eu tivesse

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
18
dado dez mil não tinha autuação nenhuma.' Observou que 'pelo fato de
ser o presidente da Câmara, eu tinha certo contato com o promotor por
assuntos da cidade e eu sempre confiei muito nele e eu falei que 'se eu
estiver errado pode me levar na cadeia'; foi a primeira pessoa que eu
lembrei de ligar, o que ia adiantar eu ligar para a ambiental se ele falou
que era dez mil? Se ele tinha que dividir isso com os outros lá, com o que
estava no telefone, com os outros.” (fls. 1.553/1.554).
De início, a r. sentença já consignou os motivos
que conduziram a testemunha em postergar a informação sobre o
crime em comento: “Ricardo Fávero esclareceu de maneira
convincente o motivo de não informar à Polícia Civil sobre o pedido de
dinheiro. Explicitou que não mencionou “Porque é um processo
correndo em segredo de Justiça, quanto menos a gente falar na cidade é
melhor, não é fácil denunciar” (fl. 1.554).
Em outro ponto de destaque, a Defesa afirma
que “se Ricardo Fávero tivesse autorização da Prefeitura Municipal
para os cortes, teria recorrido da autuação e logrado êxito em anulá-la, o
que não ocorreu, pois, teve que pagar os valores, replantar árvores e
respondeu ao processo-crime pela infração, onde realizou transação
penal” (fl. 1.717).
Ora, é notório que os Policiais Militares
Ambientais, imbuídos por motivos espúrios, precisam detectar
alguma irregularidade para iniciar sua empreitada criminosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
19
Em outras palavras, se não há ilícito ambiental
esvazia-se, em larga escala, a possibilidade de exigirem
vantagem indevida para a vítima.
Se Ricardo gozasse de extremado poder
político na comunidade local, com forte vínculo com o Ministério
Público, não haveria de demorar 01 ano para delatar os fatos, a
uma porque perderia o poder de “revide às ameaças” e tentar
com sua força política anular o ato infracional, a duas porque
nada mais poderia fazer, eis que já exauridos os mecanismos de
defesa do ilícito ambiental, como mencionado pela própria
Defesa.
Em remate, transcrevo a conclusão tomada
pelo ilustre Magistrado sentenciante:
“Ricardo Fávero respondeu todas as perguntas com
clareza e, repita-se, muita firmeza, sendo certo que também esclareceu de
maneira escorreita o motivo de procurar o Ministério Público. Declarou:
'Na hora do fato de estar ali dois policiais militares armados, a viatura, a
pressão e eu pelo fato de ser o presidente da Câmara, eu tinha certo
contato com o promotor por assuntos da cidade e eu sempre confiei
muito nele e eu falei que 'se eu estiver errado pode me levar na cadeia';
foi a primeira pessoa que eu lembrei de ligar, o que ia adiantar eu ligar
para a ambiental se ele falou que era dez mil? Se ele tinha que dividir
isso com os outros lá, com o que estava no telefone, com os outros...'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
20
Noutras palavras, Ricardo confia no Parquet, o que é absolutamente
natural, notadamente nos dias atuais, e desconfiou que, à vista do
expressivo valor solicitado pelos réus, 'ele tinha que dividir isso com os
outros lá, com o que estava no telefone, com os outros”, ou seja,
acreditou que parte do dinheiro seria destinada a outros policiais que
não estavam no local.
(...)
É relevante, aqui também, observar que os crimes de
corrupção são praticados na clandestinidade, de sorte que, em regra, a
única prova possível é justamente o testemunho de algum dos
participantes da conversa, consoante explicitado no exame do primeiro
crime. O corrupto não firma recibo nem deposita o valor ilícito em sua
conta bancária. Nessa senda, a palavra da testemunha é, na maioria dos
casos, a única prova contra o agente público. O testemunho deve ser
examinado com cuidado, notadamente em conjunto com outras
informações. Portanto, é possível concluir que o testemunho de Ricardo
Fávero Fioravante é verdadeiro” (fls. 1.555/1556).
Após
responder
alguns
questionamentos
formulados pela Defesa, foi contundente ao afirmar: “Se eu tivesse
dado dez mil não tinha autuação nenhuma” (fl. 748).
Como se vê, a condenação de Adilson da
Rocha Leal e José Maurício Alves da Cunha pelo crime de
corrupção passiva (art. 317, caput, do Cód. Penal) era solução

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
21
inafastável.
DO CRIME DESCRITO NO ITEM IV DA
DENÚNCIA: SÍTIO SÃO BENEDITO E SÃO MANOEL (Junho
de 2014):
Apenas para que consta do v. Acórdão,
referente ao terceiro crime de corrupção passiva mantida na
Justiça Comum, é de se observar que a denúncia narrava que:
“José Henrique, José Agostinho, José Maurício e Robinson Rogério, no
mês de julho de 2014, em horário não apurado, no interior dos Sítios São
Benedito e São Manoel, ambos localizados no Bairro da Ramalhada, no
Município de Serra solicitaram para eles vantagem indevida no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais). A solicitação foi feita ao Sr. Marcelo Ramalho,
que não “cedeu ao assédio dos denunciados e recusou-se a entregar
qualquer valor a eles”.
Encerrada a instrução processual e cotejados
todos os elementos analíticos inseridos nos autos, o Magistrado a
quo houve por bem prolatar o édito absolutório de todos os
Apelantes, eis que a vítima Marcelo Ramalho não guardava
memória sobre a suposta solicitação indevida de valores,
consignando: “à vista da inexistência de prova segura e, sobretudo,
diante do princípio in dubio pro reo, é necessário absolver os réus José
Henrique, José Agostinho, José Maurício e Robinson Rogério da referida
acusação” (fls. 1.552/1.553), com trânsito em julgado à Acusação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
22
DO CRIME DESCRITO NO ITEM VII DA
DENÚNCIA: ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA.
Ao que consta dos autos:
“O Ministério Público também afirmou que José
Agostinho, Robinson Rogério, Adilson da Rocha, José Maurício e José
Henrique se associaram em quadrilha ou bando armado para o fim de
cometer crimes, principalmente corrupção passiva” (fl. 1.556).
Segundo o apurado:
“(...) os denunciados, todos pertencentes ao 1o
Pelotão da 4a Companhia do 1o Batalhão da Polícia Ambiental,
associaram-se em quadrilha armada com o fim de praticar crimes,
principalmente corrupção passiva. Neste, esteio, os denunciados
mantêm associados e cooperam, entre si, na prática de corrupção
passiva, tendo cometido ou participado de vários delitos desde março de
2011.
Os
denunciados
reuniram-se
e
em
conluio
acertaram toda a senda criminosa com o intuito de angariar vantagem
indevida. Neste esteio, durante patrulhamento de rotina, os denunciados
comumente
abordavam
proprietários
de
terras
e
apontavam
irregularidades do ponto de vista ambiental.
Assim, com ânimo estável e pretensão duradoura de
praticar crimes, associando-se de forma permanente para tanto, e com
emprego de arma de fogo na prática da corrupção passiva, solicitavam

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
23
dinheiro para que a multa pertinente ou impertinente não fosse
confeccionada.
Todos os denunciados são integrantes da quadrilha
armada, sendo que dificilmente agiam todos em conjunto. Os crimes
eram somente praticados pelos componentes da viatura, sendo o
motorista e o encarregado. Entretanto, os denunciados revezavam de
parceiro de modo que os crimes eram perpetrados por todos, havendo
cumplicidade entre os policiais que participavam do esquema criminoso.
A estabilidade da quadrilha encontra-se evidenciada
pela quantidade de pessoas que foram vítimas dos policiais corruptos que
perdurou até a instauração do procedimento de investigação que norteia
esta denúncia” (fls. 07d/08d).
O Magistrado a quo chegou à conclusão “que o
exame sistemático de todas as provas e circunstâncias dos casos em
exame mostram que a associação criminosa era estável e praticou, como
já explicitado, vários crimes de corrupção. É lícito sustentar que a
associação durou mais de dois anos, o que é perturbador, sobretudo
porque não é crível que os únicos crimes praticados tenham sido os
descritos na peça acusatória. Não é, pois, improvável que outros
cidadãos, inocentes ou culpados, tenham cedido aos pedidos
apresentados pelos acusados, os quais só foram denunciados
recentemente”.
Conclusão diversa é de ser tomada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
24
Compulsando os termos da inicial, não se
destaca nenhum elemento subjetivo de vinculação entre os
Apelantes, entrelaçados apenas por pertencerem ao 1o Pelotão da
4a Companhia do 1o Batalhão da Polícia Ambiental, bem como
pela similitude nos ilícitos penais indicados em suas condutas
individualizadas (corrupção passiva - art. 317, CP).
Inexiste, em absoluto, nos autos prova do
compartilhamento dos benefícios financeiros adquiridos da
espúria e contínua ação, tampouco demonstração de esquema
organizacional de divisão de tarefas.
A exordial, quanto ao crime em estudo,
tangencia à inépcia, por opção de formulação abstrata e genérica
do tipo legal.
Outrossim,
o
resultado
da
Investigação
Criminal n.o 02/2015 não desvendou a congregação dos Policiais
Militares em união estável e permanente, nota característica do
crime descrito no art. 288 do Cód. Penal.
Lembrando
que
a
união
eventual
ou
momentânea dos agentes da lei para o cometimento de crimes
revela o instituto penal do concurso de agentes (intenção de
cometer um ou alguns crimes determinados).
De rigor, portanto, a absolvição de Adilson da
Rocha Leal, Robinson Rogério Corazin, José Augustinho Xavier

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
25
da Silva Júnior, José Maurício Alves da Cunha e José Henrique
Alves da Cunha quanto ao crime de associação criminosa (art.
288, CP), com fulcro no art. 386, inc. VII do Cód. de Processo
Penal.
Quanto ao crime remanescente, resta analisar o
cálculo penal de Adilson da Rocha Leal, José Agostinho Xavier
da Silva e José Maurício Alves da Cunha.
Na primeira fase da dosimetria, sopesadas as
circunstâncias do art. 59 do Cód. Penal, o Magistrado a quo
recrudesceu as penas de todos os Réus no intervalo de metade,
sob a fundamentação de que:
“Não é possível, contudo, desconsiderar que o
réu, à época dos fatos, exercia o importante e
nobre cargo de policial militar ambiental, cuja
atuação é fundamental para o combate aos
crimes contra o meio ambiente. Desnecessário
lembrar os prejuízos incalculáveis que são
provocados justamente pela violação das regras
ambientais. Os elementos constantes nos autos
mostraram que o réu, infelizmente, usava o
nobre e relevante cargo público para auferir
vantagem ilícita, em prejuízo do meio ambiente
e, por consequência, da sociedade. A sociedade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
26
legitimamente confia e espera de um policial
comportamento honesto, tanto que lhe concede
poderes importantes e lhe arma. Assim, o
agente que trai a confiança do povo, 'data
venia',
revela
personalidade
moralmente
deformada e conduta social reprovável. As
consequências dos crimes também são muito
graves. A propósito, consoante ensinava o
grande Basileu Garcia, “O sistema de
aplicação da pena importa extraordinariamente
ao êxito das leis repressivas. Deve ser
habitualmente organizado, para que a reação
ao delito seja necessária e justa” 1. Igualmente,
adverte Julio Fabrrini Mirabete que “Desde a
origem até hoje, porém, a pena sempre teve o
caráter predominantemente de retribuição, de
castigo, acrescentando-se a ela uma finalidade
de prevenção e ressocialização do criminoso. A
retribuição e a prevenção são faces da mesma
moeda e, como acentua Everardo da Cunha
Luna, 'a retribuição, sem a prevenção, é
vingança; a prevenção, sem a retribuição, é
desonra.'

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
27
A despeito da judiciosa fundamentação e da
elevada nota de reprovação quando agentes da lei desnaturam
de suas funções para enveredar na criminalidade, é de ser
observar que o crime em estudo possui sujeito ativo próprio ou
especial, ou seja, só pode ser praticado por funcionário público
em razão de sua função (ainda que esteja fora dela ou antes de
assumi-la). Logo, a qualidade do agente infrator já foi
considerada pelo legislador ao definir o preceito secundário ao
tipo penal incriminador.
As bases, portanto, devem retornar ao mínimo
legal de 02 anos de reclusão, além do pagamento de 10 dias-
multa, no piso.
Na segunda e terceira fases, uma vez ausentes
atenuantes, agravantes, bem como causas de aumento e de
diminuição, as reprimendas são tornadas definitivas.
Quanto ao regime inicial prisional, fixou-se o
semiaberto, pois: “o art. 33, § 3o, do Código Penal reza que a
determinação do regime inicial do cumprimento da pena far-se-á com
observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal. Os réus
Adilson, José Agostinho e José Maurício foram condenados à pena
superior a quatro anos, o que, por si só, exigiria a fixação do
regime semiaberto” (fl. 1.570).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
28
Com a redução da pena a patamar inferior aos
04 anos indicados, inexiste outra argumentação a viabilizar o
regime intermediário, daí porque fixo o inicial aberto, e confiro
ao juízo de origem estabelecer as condições de cumprimento de
acordo com as diretrizes necessárias, observado o que dispõe o
art. 36 do Código Penal.
Ante o exposto, rejeitadas as preliminares
arguidas, dá-se provimento aos recursos de José Henrique Alves
da Cunha e Robinson Rogério Corazin para absolvê-los da
imputação quanto ao crime do art. 288, do Cód. Penal, com
fundamento no art. 386, inc. VII do Cód. de Processo Penal, e dá-
se parcial provimento aos recursos de Adilson da Rocha Leal,
José Augustinho Xavier da Silva Júnior e José Maurício Alves
da Cunha para: a) também absolvê-los da imputação quanto ao
crime do art. 288, do Cód. Penal, com fundamento no art. 386,
inc. VII do Cód. de Processo Penal, e; b) mantida a condenação
quanto ao crime do art. 317, do Cód. Penal, redimensionar as
penas de todos para 02 anos de reclusão, além do pagamento de
10 dias-multa, no piso, a ser cumprida no regime inicial aberto,
observadas as diretrizes do art. 36 do Código Penal, que serão
estabelecidas na origem, oportunamente, após certificação do
trânsito em julgado, em observância ao atual entendimento
consolidado no Col. STF a respeito do momento apropriado para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002020-03.2015.8.26.0595 -Voto no
29
se dar início à execução da pena.
AMARO THOMÉ
Relator